Tribunal: CARF
Processo: 13136.720060/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720060/2020-19
ACÓRDÃO
1202-002.219 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Em função da natureza inquisitorial do procedimento fiscal não procede a
arguição de nulidade do lançamento por não ter abordado questões a
serem dirimidas na análise do mérito da exigência. Como decorrência
lógica, nessa análise a decisão deve se manifestar sobre todos os
argumentos de defesa ainda que não mencionados no procedimento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Rejeita-se o pedido de perícia quando não demonstrada a pertinência para
o julgamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OPERAÇÕES
DE
SWAP.
FINALIDADE
DE
HEDGE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A caracterização da operação de swap como hedge prescinde de
comprovação documental insofismável, para enquadramento no art. 77, da
Lei no 8.981/95.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.219 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720060/2020-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator).

RELATÓRIO
Trata o presente de Autos de Infração (fls. 4/20) do IRPJ e da CSLL lavrados em
20/08/2020 em valores originais de R$ 27.035.867,57 e R$ 12.109.302,17; respectivamente, aí
incluídos multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora SELIC.
A exigência abrange os anos calendário de 2015 e 2016.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 21/35) o sujeito passivo teria apropriado de
forma equivocada o resultado das operações em contratos de swap, procedendo a exclusões e
adições em desacordo com a legislação de regência, em especial os arts. 72, 74 e 76, da Lei no
8.981/95.
Não teria sido obedecida a disposição legal no sentido de que as perdas apuradas
nessas operações somente são dedutíveis até o limite dos ganhos auferidos bem como não teria
sido levado em considerado o limite de dedução, em períodos posteriores, da parcela da perda
adicionada, limite esse correspondente à diferença positiva apurada em cada ano entre os ganhos
e perdas decorrentes das operações realizadas.
Devidamente cientificado da exigência (fl. 4522), o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 4525/4550) com documentação comprobatória (fls. 4572/4756) arguindo, em
apertada síntese:
-
Os autos de infração seriam nulos por vício material pois não foi levado em
consideração que a operações de swap realizadas pela impugnante teriam como finalidade a
proteção dos riscos de variação cambial em empréstimos contratados, sendo, portanto,
caracterizadas como hedge e submetidas a outro regramento;
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.219 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720060/2020-19
3
-
Tratando-se de operações de hedge, as perdas apuradas seriam
integralmente dedutíveis na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL;
-
As adições e exclusões efetuadas em 2015 e 2016 referem-se aos ajustes
para reverter o efeito da contabilização dos ganhos e perdas nas operações de swap pelo regime
de competência eis que, para fins fiscais, tais resultados deveriam ser reconhecidos pelo regime
de caixa, quando da efetiva liquidação da operação, nos termos do art. 32, da Lei no 11.051/2004;
-
Não podem incidir juros de mora sobre a multa de ofício; e:
-
É necessária a realização de perícia para a qual indica os quesitos.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, em sessão realizada em
10/02/2021, prolatou o Acórdão 109-004.342 (fls. 4759/4781) pelo qual considerou a impugnação
totalmente improcedente em decisão consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OPERAÇÕES DE SWAP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE HEDGE.
Restando não comprovada a finalidade de Hedge nas operações de renda
variável, instrumentalizadas por contratos Swap, não se aplica, para efeito de
tributação, o artigo 77 da Lei 8.981/95.
CSLL. EXCLUSÃO INDEVIDA. OPERAÇÕES DE SWAP.
Nem todos os ajustes impostos ao IRPJ aplicam-se indistintamente à CSLL. No caso
concreto, a exclusão indevida de perdas no e-Lacs impõe a reapuração da base de
cálculo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTOS DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Situações que ensejam
nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Sendo inexistente questionamentos sobre a competência
da autoridade que fez os lançamentos ou sobre cerceamento de defesa, não há
que se falar em nulidade. Eventuais erros na constituição dos créditos poderão ser
sanados nas instâncias julgadoras sem prejuízo para o impugnante, nos termos da
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.219 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720060/2020-19
4
A perícia se realizará quando a autoridade julgadora entendê-la necessária e
imprescindível para resolução do litígio. Constando dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento, torna-se prescindível a perícia requerida, cujo
indeferimento se opera com fulcro no art. 18 do Decreto n 70.235/1972.
Cientificada da decisão (fl. 4785), a interessada apresentou recurso voluntário ao
CARF (fls. 4789/4822) acompanhado de documentos (fls. 4844/4958) pelo qual suscita, em
preliminar, a nulidade do acórdão recorrido que teria inovado no critério jurídico eis que
fundamentou as razões de decidir em motivos diversos da autoridade lançadora.
No mais, ratificou as razões de decidir expostas na peça impugnatória.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto - Relator
O recurso é tempestivo (fl. 4959), foi interposto por signatários devidamente
legitimados (fls. 4823/4843) e preenche as demais condições de admissibilidade, motivo pelo qual
dele conheço.
Em sede de preliminar, a recorrente argui a nulidade da autuação e da decisão
recorrida.
Os autos de infração seriam nulos por conter erro no enquadramento legal e falta
de motivação, uma vez que os dispositivos legais que o fundamentaram não seriam aplicáveis à
interessada, eis que tratam de operações de swap de forma genérica sem considerar que, no caso,
teriam características de hedge.
A meu ver, na mesma linha da decisão recorrida, entendo que o argumento
suscitado representa questão de mérito e não de preliminar, pois trata-se da principal linha de
defesa apresentada. Acatar essa preliminar implicaria em considerar, por premissa, que as
operações sob exame teriam natureza de hedge o que só poderia ser confirmado, se for o caso,
pela análise meritória das peças de defesa e da documentação probante. Como se verá em
momento posterior deste voto, os contratos de swap, por si só, não representam operações de
hedge.
No que se refere à nulidade do acórdão recorrido, a defesa alega que a decisão teria
inovado no critério jurídico do lançamento ao afirmar que não teria sido comprovada a finalidade
de hedge nas operações de swap. Isso porque em nenhum momento a Fiscalização teria
questionado a finalidade das operações realizadas pela recorrente.
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.219 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720060/2020-19
5
Cabe um questionamento direcionado ao sujeito passivo: Se o principal argumento
trazido na impugnação, suscitando a improcedência do lançamento, teve por base a
caracterização das operações de swap como hedge, de que forma a decisão de primeira instância
poderia firmar entendimento sem manifestar-se quanto a esse ponto?
Caso o acórdão não se manifestasse nessa questão, aí sim poder-se-ia arguir a
nulidade da decisão por se omitir diante do argumento primordial da linha de defesa. Portanto, a
arguição de nulidade mostra-se contraditória e não merece acolhida.
No mérito, o cerne da querela consiste na caracterização ou não como hedge das
operações de swap realizadas pela interessada, para efeito da sistemática de e escrituração e
dedutibilidade das perdas incorridas.
Afirma o sujeito passivo que os contratos de swap seriam uma proteção face a
contratos de empréstimo em moeda estrangeira por ele firmados. Em sede de recurso voluntário,
o sujeito passivo argumenta que teria juntado aos autos com a impugnação todos os contratos de
swap com finalidade de hedge. Acrescentou:
.....para que não restem quaisquer dúvidas acerca da finalidade de hedge dos
contratos de swap, a título exemplificativo, a Recorrente anexa ao presente
Recurso Voluntário alguns dos contratos de empréstimos em moeda estrangeira
relacionados aos contratos de swap....
De imediato, importa ressaltar que o contrato de swap, por si só, não contém
elementos que permitam caracterizá-lo como hedge. O art. 77 da Lei 8.981/95 ao tratar das
operações de hedge como exceção à regra geral de tributação das aplicações financeiras
estabeleceu (destaques acrescidos) :
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos: (redação dada pela Lei no 9.065, de 20/6/1995)
(....I
V - em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsas de valores, de
mercadoria e de futuros ou no mercado de balcão.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertura (hedge) as
operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às
oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
(....)
É razoável certa mitigação quanto à literalidade da exigência tratada na alínea “a”
supratranscrita. A definição de que a operação de hedge para ser definida como tal deve estar
vinculada à atividade da pessoa jurídica não pode ser recebida como literal criaria obstáculos ao
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.219 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720060/2020-19
6
uso de um importante instrumento de proteção em situações muitas vezes fora do objeto social
em sentido estrito, mas que justificariam a aplicabilidade.
Por outro lado, a demonstração de que se a operação se destina à proteção de
direitos e obrigações da pessoa jurídica, nos termos da alínea “b”, é questão essencial na
caracterização do hedge.
Do até aqui exposto e voltando ao caso concreto, todos os contratos de swap
apresentados devem estar diretamente relacionados a alguma operação financeira a ser garantida
contra riscos de oscilações de preço ou de taxas.
Quanto aos contratos de empréstimos que teriam sido juntados, seriam eles:
ENERGISA MINAS GERAIS “3”
Caracterização do Empréstimo captado através da Lei no 4131
Instituição Contratada – Banco Itaú
Data da contratação -19.09.2012
Data de Vencimento do Contrato – 21.09.2015
Montante contratado USD 30.000.000,00
Hedge contratado para proteção cambial (“Swap”)
Instituição Contratada – Banco Itaú
Data da contratação -19.09.2012
Data de Vencimento do Contrato – 21.09.2015
Montante contratado USD 60.678.000,00
Paridade câmbio USD x R$ 2,022600
Notional: USD 30.000.000,00
ENERGISA MINAS GERAIS “4”
Caracterização do Empréstimo em moeda estrangeira captado através da Lei no
4131
Instituição Contratada – Citibank
Data da contratação -30.09.2014
Data de Vencimento do Contrato – 28.09.2017
Montante contratado USD 16.450.000,00
Hedge contratado para proteção cambial (“Swap”)
Instituição Contratada – Citibank
Data da contratação -30.09.2014
Data de Vencimento do Contrato – 28.09.2017
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.219 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720060/2020-19
7
Montante contratado USD 39.595.150,00
Paridade câmbio USD x R$ 2,4070000
Notional: USD 16.450.000,00
De acordo com o recurso voluntário os contratos de empréstimos acima
mencionados estariam no rol de documentos denominado “Doc.4”.
Examinei a documentação a questão, praticamente toda em língua estrangeira sem
tradução, e constatei representarem dois contratos com diversos anexos. Um deles denominado
“Credit Agreement” firmado com o Citibank em 28/05/2015 no valor de US$ 14.344.915,52. O
outro denominado “Brazil Letter Loan Agreement”, firmado com o Bank of América em
17/10/2014 no valor de US$ 34.218.000,00.
Assim, os documentos apresentados não guardam similaridade com os contratos de
financiamento mencionados no recurso e não têm força probante. Importa ratificar, como já dito,
que para a caracterização da operação como hedge, cada contrato de swap deve estar vinculado a
pelo menos uma operação financeira a ser garantida. Isso não ocorreu no caso sob exame.
Não restando comprovada a natureza de hedge, as operações em questão devem
ter o tratamento genérico de swap, tanto no aspecto tributário como no registro das perdas. A Lei
no 8.981/95 estabelece (destaques acrescidos):
Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1o de janeiro de 1995, por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas
nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da Legislação vigente, com as
alterações introduzidas por esta lei. (Vide Medida Provisória no 1.303, de 2025)
(...)
§ 4o As perdas apuradas nas operações de que trata este artigo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes, em
operações da mesma natureza.
(.....)
Art. 74. Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de
dez por cento, os rendimentos auferidos em operações de swap. (Vide Medida
Provisória no 1.303, de 2025) Produção de efeitos
(...)
§ 3o Somente será admitido o reconhecimento de perdas em operações de swap
registradas no termos da legislação vigente.
Art. 75. Ressalvado o disposto no § 3o do art. 74, fica o Poder Executivo
autorizado a permitir a compensação dos resultados apurados nas operações de
tratam os arts. 73 e 74, definindo as condições para a sua realização.
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.219 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720060/2020-19
8
Art. 76. O Imposto de Renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos
será:
(.....)
§ 3o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia
(day-trade), realizadas em mercado de renda fixa ou de renda variável, não serão
dedutíveis na apuração do lucro real.
§ 4o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as perdas apuradas nas
operações de que tratam os arts. 72 a 74 somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações
previstas naqueles artigos.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a parcela das perdas adicionadas poderá, nos anos-
calendário subseqüentes, ser excluída na determinação do lucro real, até o
limite correspondente à diferença positiva apurada em cada ano, entre os
ganhos e perdas decorrentes das operações realizadas.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que refez a escrituração das perdas nos
moldes da legislação de regência. Não tendo sido demonstrado que os contratos de swap têm
natureza de hedge, não são pertinentes ao caso as alegações do sujeito passivo em relação à
sistemática de registro das perdas pelo regime de competência ou de caixa.
Quanto à exigência de juros de mora sobre a multa de ofício é matéria consolidada
neste colegiado nos termos da Súmula CARF no 108, de Enunciado:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No que se refere ao pedido para realização de perícia entendo que, nos moldes
efetuados, não merece guarida. Em primeiro lugar, por caber ao sujeito passivo trazer aos autos
no momento oportuno os elementos de prova que entender necessários. Em segundo lugar pelo
fato dos quesitos propostos terem sido devidamente tratados no bojo deste voto.
Em resumo, voto no sentido de rejeitar o pedido de perícia e as preliminares de
nulidade da autuação e da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 4969
DF CARF MF
Original